Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. CONTRATO SOCIAL. COTAS. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO ONEROSA.
1. Há presunção de que se deu onerosamente a transferência de cotas da empresa pelo falecido ao herdeiro, se consta da alteração no respectivo contrato social cláusula que dá plena quitação de referida transferência.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.